Tribunal: TJSP
Processo: 1008205-21.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. REJEIÇÃO. A arguição de ausência de documento fundamental à propositura da ação não comporta acolhimento. A parte autora juntou com a petição inicial o comprovante de pagamento da indenização securitária, documento suficiente ao processamento da ação. O juízo de valor sobre a prova

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. REJEIÇÃO. A arguição de ausência de documento fundamental à propositura da ação não comporta acolhimento. A parte autora juntou com a petição inicial o comprovante de pagamento da indenização securitária, documento suficiente ao processamento da ação. O juízo de valor sobre a prova documental e sua suficiência diz respeito ao mérito da ação.

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. Mostra-se desnecessário o esgotamento da via administrativa para proposição de ação judicial, decorrência da aplicação do princípio de acesso à Justiça (artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal).

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A seguradora sub-rogou-se em todos os direitos dos usuários do serviço fornecido pela ré (artigos 349 e 786 do Código Civil), o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Evidentemente, O CDC deve ser interpretado em harmonia com as demais disposições normativas que disciplinam os serviços prestados pela ré. Na solução do recurso, não interfere a incidência ou não do CDC.

REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. Ação regressiva. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado. apesar da responsabilidade da concessionária de energia elétrica ser objetiva, em virtude do risco administrativo na prestação de serviço público (CF, art. 37, § 6o), a seguradora não está dispensada de provar o nexo de causalidade entre a conduta da prestadora do serviço de distribuição de energia elétrica e o prejuízo sofrido pelos segurados. Igualmente, não está livre de provar a existência do dano e sua extensão. A prova trazida pela seguradora revelou se insuficiente ao esclarecimento dos fatos. Observou-se um enfoque meramente especulativo nas informações trazidas. Não havia certeza sobre o real motivo dos danos sofridos pelos aparelhos. Não foram indicados, por exemplo, como outros vizinhos nas imediações que também foram atingidos pelo mesmo evento danoso. A simples menção em relatórios lacônicos de danos materiais em razão de variação de energia ou oscilação elétrica não traduz, insista se, prova cabal do nexo de causalidade. Evidente a inconsistência dos pareceres técnicos, porque baseados apenas em conjecturas. Um deles apontou vistoria apenas do aparelho de ar condicionado com indicação de possibilidades: variação elétrica ou queda de raio (fl. 36). O outro laudo resumiu-se a identificar as peças de reparo do "home theater" e indicar uma "provável causa" (picos de tensão na rede elétrica e raios na região), mas sem explicar a origem dessa conclusão (fl. 37). Não houve qualquer indicação de vistoria no imóvel. Não houve qualquer investigação concreta sobre problemas acarretados por chuvas na região ou por manutenção na rede elétrica das cercanias do imóvel. Também assumiu relevância o fato da ré não haver registrado qualquer anormalidade no fornecimento de energia elétrica em 30/01/2017 (fls. 99/100 e 491). E, por isso, irretocável a conclusão de primeiro grau. Não foi apresentada prova consistente ou argumento pela apelante que validasse a constatação de variação na tensão da rede elétrica geradora da perda dos equipamentos, a partir dos documentos juntados aos autos. Ademais, cabia à seguradora, na época dos fatos e ressarcimento da empresa segurada, notificar a concessionária de energia elétrica, seja para vistoria dos equipamentos, seja para inspeção do local. Até para confirmar a existência de chuvas fortes com raios, as descargas elétricas e os danos. Ineficaz a notificação enviada pela autora datada de 26/01/2018 (fls. 48/49), se o sinistro aconteceu em 30/01/2017 e a comunicação se limitava em colocar os documentos à disposição e não propriamente uma vistoria sobre equipamentos e local. Na verdade, naquele momento da notificação, já não era mais possível qualquer vistoria técnica por parte da concessionária, situação que também inviabilizava qualquer perícia judicial. Precedentes da Turma julgadora. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.